Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-74.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-74.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA ATEONE BATISTA DO CARMO FERREIRA

Advogado(s)
:
GISELLE SANTOS STUTZ GOMES

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Servidora municipal do magistério. Ampliação de jornada de trabalho de 20h para 40h. Previsão legal no plano de cargos. Comprovação dos requisitos legais. Ônus probatório do município não satisfeito. Verbas salariais devidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra a sentença que reconheceu o direito de servidora efetiva do magistério municipal à ampliação definitiva da carga horária de 20h para 40h semanais, com o pagamento das horas excedentes e das diferenças salariais relativas ao período em que não houve a majoração da jornada, embora preenchidos os requisitos normativos.

II. Questão em discussão

2. Definir se foram comprovados os requisitos previstos no art. 68, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 024/2012 para a ampliação da jornada de trabalho e estabelecer se o Município demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito às verbas salariais postuladas, conforme art. 373, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada, incluindo a Portaria nº 21/2022, comprova a possibilidade legal de ampliação definitiva da jornada de 20h para 40h, em conformidade com o art. 68, §2º, da LCM nº 024/2012.
4. O atendimento aos requisitos para a alteração de jornada resta demonstrado, não havendo prova produzida pelo ente municipal que afaste a incidência da norma ou impeça o reconhecimento do direito.
5. O ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado é do Município, conforme o art. 373, II, do CPC, especialmente quanto ao efetivo pagamento das verbas remuneratórias discutidas.
6. A ausência de comprovação do pagamento integral das parcelas devidas impõe o reconhecimento das diferenças salariais pleiteadas.
7. A jurisprudência desta Corte confirma que, inexistindo prova municipal apta a afastar o direito, são devidas as verbas relativas à ampliação de carga horária e diferenças decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8000302-74.2023.8.05.0258
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e apelada
ANGELA ATEONE BATISTA DO CARMO FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.